Tribunal: TJSP
Processo: 1004167-33.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, do CDC. PROCEDÊNCIA MANTIDA. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, do CDC. PROCEDÊNCIA MANTIDA. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Autora que se desincumbe de comprovar o dano causado aos bens segurados, bem como o nexo de causalidade. Legitimidade da seguradora como sub-rogada nos direitos e ações do segurado ante o pagamento da indenização securitária que efetuou. Ré que não comprova a inexistência de defeito do serviço, tampouco a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3.o do art. 14 do CDC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004167-33.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1004167-33.2019.8.26.0566
Comarca:
São Carlos
Apelante:
Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juiz sentenciante: Milton Coutinho Gordo
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
RÉ. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E
DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE
DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA
DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, do CDC.
PROCEDÊNCIA MANTIDA. Responsabilidade
objetiva
que
apenas
dispensa
a
demonstração de culpa, mas não da
ocorrência do fato. Autora que se
desincumbe de comprovar o dano causado
aos bens segurados, bem como o nexo de
causalidade. Legitimidade da seguradora
como sub-rogada nos direitos e ações do
segurado
ante
o
pagamento
da
indenização securitária que efetuou. Ré
que não comprova a inexistência de
defeito do serviço, tampouco a culpa
exclusiva do consumidor, nos termos do
§ 3.o do art. 14 do CDC. Recurso
desprovido.
VOTO N.o 25.068

Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto à r. sentença proferida a fls. 264/274 e
disponibilizada no DJE em 7.8.2019 que julgou procedente a
pretensão inicial para condenar a ré a pagar à autora o
valor de R$ 3.515,28, com correção monetária desde o
desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Em razão da sucumbência, a mesma ré foi condenada
a arcar com o pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15%
do valor atualizado da condenação.
A ré alega cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide; falta de interesse
de agir por ausência de procedimento administrativo e
ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não foi
comprovada qualquer conduta culposa de sua parte, uma vez
que os laudos apresentados não podem ser considerados por
se cuidar de prova produzida unilateralmente. Aduz que não
houve qualquer oscilação no fornecimento de energia na
data e no local mencionados. Acrescenta que os danos podem
ter sido causados por problemas nas instalações internas,
o que é de responsabilidade exclusiva do consumidor. Alega
excludente de responsabilidade diante de caso fortuito e
força maior. Aduz a ocorrência de prescrição da pretensão.
Por fim, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
De
início,
consigne-se
que
o
esgotamento da via administrativa pela demandante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitui requisito indispensável à propositura da ação de
cobrança
de
indenização
securitária.
Contudo,
imprescindível a comprovação de que houve solicitação
extrajudicial e a pretensão resistida, de forma a
justificar a invocação do Poder Judiciário.
Tal exigência não contraria o princípio
da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inc. XXXV
do art. 5.o da Constituição Federal, pois, para configurar
o interesse de agir, é preciso ficar demonstrada a
necessidade de ir a Juízo.
Sobre o tema, ALEXANDRE DE MORAES anota
que: “inexiste obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o
Judiciário. A Constituição Federal de 1988, diferentemente
da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição
condicionada ou instância administrativa de curso forçado,
pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento das
vias administrativas para obter-se o provimento judicial,
uma vez que excluiu a permissão, que a Emenda
Constitucional n.o 7 à Constituição anterior estabelecera,
de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à exaustão
das
vias
administrativas,
verdadeiro
obstáculo
ao
princípio do livre acesso ao Poder Judiciário.” (Direito
Constitucional, pág. 72, Atlas, 2006)
Então, já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal em caso análogo, reconhecendo a
repercussão geral da matéria, in verbis:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE DE AGIR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. A instituição de condições para o
regular exercício do direito de ação
é compatível com o art. 5.o, da
Constituição. Para se caracterizar a
presença de interesse em agir, é
preciso haver necessidade de ir a
juízo.
2. A
concessão
de
benefícios
previdenciários
depende
de
requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a
direito antes de sua apreciação e
indeferimento
pelo
INSS,
ou
se
excedido o prazo legal para sua
análise. É bem de ver, no entanto,
que
a
exigência
de
prévio
requerimento não se confunde com o
exaurimento das vias administrativas
(...).” (Recurso Extraordinário no
631.240/MG,
Rel.
Min.
Roberto
Barroso)
Todavia, na hipótese vertente, apesar
da falta da negativa do pedido administrativo, a ré
(prestadora de serviços) deduziu defesa de mérito, o que
revela a superveniência do interesse de agir.
Consigne-se que, no que se refere à
prescrição,
nesta hipótese, a segurada
contratou os
serviços
de
fornecimento
de
energia
elétrica
como
destinatário final, o que caracteriza relação de consumo,
logo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
Assim,
deve-se
levar
em
conta
a
disposição do art. 27 do CDC, in verbis: “prescreve em
cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados
por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II
deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir
do conhecimento do dano e de sua autoria.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, tratando-se de sub-rogação de
direitos do consumidor à seguradora, tal prazo deve ser
considerado no caso em tela, pelo que não se há de falar
em prescrição, uma vez que, ocorrido o sinistro em
16.05.2016, a presente demanda foi ajuizada em 06.05.2019.
A preliminar de ilegitimidade passiva
se confunde com o mérito e com ele será analisada.
Narra a petição inicial que Danieli
Ditomaso Colleti, segurada da autora, teve aparelhos e
equipamentos eletrônicos danificados em decorrência de
descarga elétrica em 16.05.2016. Diante da indenização
securitária paga pela autora ao segurado, sub-rogou-se no
direito que lhe assistia e ajuizou a presente demanda
contra a prestadora do serviço de fornecimento de energia
elétrica.
A
divergência
instaurada
entre
as
partes consiste na ocorrência ou não da má prestação do
serviço pela ré, que alega que na data mencionada o
fornecimento de energia no imóvel do segurado foi regular,
não tendo ocorrido qualquer oscilação, o que excluiria sua
responsabilidade.
Não há dúvida de que se aplica à
seguradora o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
“a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (art.
349 do CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, incide ao caso o art. 14
do CDC, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
E
continua
no
parágrafo
3.o:
“o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.”
No mesmo sentido os termos do art. 210
da Resolução 414/2010, já vigente quando da ocorrência dos
alegados danos, que dispõe: “a distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.”
E continua no parágrafo único: “a
distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: (...) III
comprovar que o dano foi ocasionado
pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados
a partir da unidade consumidora;”
Infere-se,
portanto,
que
a
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos
é objetiva (CF, artigo 37, § 6.o), devendo elas responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores
decorrentes
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defeitos na prestação dos serviços.
A responsabilidade objetiva é aquela
cuja atribuição independe de dolo ou de culpa, ocorrendo
simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo
excludentes relativas a caso fortuito, força maior ou culpa
do particular.
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade
civil da concessionária assenta-se na equação binária:
dano e autoria do evento danoso, sem cogitar a culpa.
In casu, verifica-se que a seguradora-
autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da
indenização de R$ 3.515,28 (fl. 44), bem como, a fim de
demonstrar o nexo causal entre os danos nos equipamentos e
a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica,
instruiu os autos com o relatório do sinistro (fls. 39/43)
e os laudos técnicos realizados na época do evento, que
confirmam
que
os
equipamentos
foram
danificados
por
descarga elétrica e problemas na rede elétrica (fls.
31/32).
Ressalvado meu entendimento de que os
aludidos laudos técnicos não se prestam a comprovar o nexo
de causalidade por terem sido elaborados unilateralmente
por
profissionais
por
ela
contratados,
curvo-me
ao
posicionamento majoritário desta 35.a Câmara no sentido de
suficiência de tal prova, uma vez que elaborados por
empresas
especializadas,
tendo
constatado
que
os
equipamentos foram danificados em decorrência de tensão na
rede elétrica, incumbindo à concessionária-ré provar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor, nos termos do aludido art. 14, parágrafo 3.o,
incisos I e II, do CDC, o que não se verifica no caso dos
autos.
Seguem
precedentes
desta
Turma
Julgadora nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
REGRESSIVA
DE
RESARCIMENTO

Danos
em
equipamentos
eletrônicos decorrentes de descarga elétrica
Seguradora
que indenizou o segurado
Nexo causal bem demonstrado
Danos materiais e pagamento da indenização comprovados

Ação procedente
Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação n.o 1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado
Des.
Fernando
Melo
Bueno
Filho,
j.
19.7.2019,
em
julgamento estendido, por maioria)

“Ação
regressiva
da
seguradora
em
relação
à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado,
pela
queima
de
equipamentos.
Sentença
de
procedência. Apelo da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
de energia em razão de descarga elétrica na rede de
distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do
art. 14 do CDC e art. 37, § 6.o, da CF por sobrecarga
elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas
atmosféricas
(raio),
eventos
que
são
previsíveis
e
inseridos nos ricos da atividade da ré.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n.o
1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais
Pucci, j. 16.7.2019, em julgamento estendido, por maioria
de votos)
No mais, não se infere razão para a
produção da prova testemunhal requerida pela ré-apelante a
fim de comprovar as condições das instalações internas do
imóvel da segurada, uma vez que ela já declarou perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora que os danos foram causados pela oscilação da
rede externa, o que é corroborado pelos laudos técnicos
elaborados.
Assim, comprovados os danos causados
pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram
suportados pela autora ao indenizar o segurado nos limites
do contrato, de rigor a condenação da ré ao ressarcimento.
Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais,
infere-se que, levando-se em consideração a natureza e a
complexidade da causa, bem como o trabalho e o tempo
despendido pelo advogado, mostra-se razoável a fixação dos
honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da
condenação.

Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do NCPC, de
rigor a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do
valor atualizado da condenação (R$ 3.515,28).
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24667
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FBD5D2A
11
11
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FC2681B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004167-33.2019.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.